Tribunal: TJBA
Processo: 8122491-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122491-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNILDES SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA SANTOS DOS REIS, LAILA ALMEIDA CHAGAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA POR EDITAL. LEGALIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INADMISSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade imobiliária, fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.
A parte autora alegou nulidade do procedimento por ausência de intimação válida para purgar a mora, possibilidade de compensação de créditos, falha da instituição financeira no envio de boletos bancários e proteção do bem de família.

II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação do devedor para purgar a mora realizada por edital, após tentativas frustradas de intimação pessoal no endereço constante do contrato; (ii) saber se é possível a compensação de crédito judicial da devedora com o débito do contrato de alienação fiduciária, de modo a afastar a mora; (iii) saber se a ausência de envio de boletos bancários descaracteriza o inadimplemento contratual; e (iv) saber se o imóvel residencial, qualificado como bem de família, é impenhorável frente à execução extrajudicial da alienação fiduciária.

III. Razões de decidir
A Lei nº 9.514/1997 autoriza a intimação por edital quando esgotadas as tentativas de localização do devedor no endereço fornecido no contrato, sendo ônus do fiduciante manter seus dados atualizados, o que valida a constituição em mora e a consolidação da propriedade.
A compensação de créditos exige dívidas líquidas, vencidas e exigíveis, o que não se verificou no caso, além de o valor do crédito alegado não ser suficiente para extinguir integralmente o débito antes da consolidação da propriedade.
A ausência de envio de boletos bancários não afasta o inadimplemento de obrigação líquida e certa, sendo ônus do devedor buscar meios alternativos para o pagamento ou valer-se da consignação em pagamento.
A alienação fiduciária de imóvel afasta a impenhorabilidade do bem de família, pois o devedor, por livre manifestação de vontade, ofereceu o bem em garantia, sendo legítima a execução extrajudicial após o inadimplemento.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8122491-49.2023.8.05.0001, oriundos da 17ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
EDNILDES SILVA SANTANA
e, como Apelado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA